Tribunal: TJES
Processo: 0001074-50.2020.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001074-50.2020.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSENILDA GARUZZI BARCELLOS LEAL e outros
APELADO: ESPOLIO DE ELZA THEREZINHA GARUZZI BARCELLOS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
INVENTÁRIO – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VÍCIO - NULIDADE

-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Merece provimento o recurso para anular a sentença, pois, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a
partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.
(...)
O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC”
(REsp n. 1.676.027/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, REPDJe de 19/12/2017, DJe de 11/10/2017).

2 - Inegável que a sentença proferida vai de encontro ao processo civil cooperativo insculpido no CPC, porquanto, como antes narrado, o magistrado em momento algum apontou a ilegitimidade ativa do apelante como vício a ser superado, desviando-se, portanto, do desdobramento natural da controvérsia, sendo inegável que
não houve a
necessária correlação entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

3 - Descumpriu, ainda, o disposto no art. 317 do diploma processual civil, que assim dispõe: A
ntes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

4 - Recurso conhecido e provido. Apelo adesivo prejudicado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Apelo adesivo prejudicado.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001074-50.2020.8.08.0015

APELANTE/
APELADO
:
CARLOS JOSÉ VIEIRA

APELADO
S/APELANTES
:
JOSENILDA GARUZZI BARCELLOS LEAL E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Carlos José Vieira e Josenilda Garuzzi Barcellos Leal e outros

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra, nos autos da ação de inventário ajuizada em decorrência do falecimento de Elza Therezinha Garuzzi Barcellos, que indeferiu a petição inicial, nos termos dos arts. 330, II, c/c 485, I, ambos do CPC.

Em suas razões de fls. 402/411 sustenta o apelante Carlos José Vieira, em síntese, que antes de proferir a sentença o magistrado deveria ter oportunizado a correção do vício, nos termos do art. 317 do CPC.

Sob a forma adesiva, Josenilda Garuzzi Barcellos Leal e outros apresentaram suas razões às fls. 416/424, impugnando o valor dado à causa, bem como pleiteando a aplicação do disposto no art. 617, II, do CPC.

Pois bem.

Carlos José Vieira pleiteou a abertura do inventário de sua sogra, Elza Therezinha Garuzzi Barcellos, porquanto os legitimados não teriam adotado as providências no prazo legal.

O Juízo
a quo,
inicialmente
,
determinou a sua intimação para emendar a petição inicial, a fim de que trouxesse aos autos: a) a fundamentação jurídica para o pedido; b) a certidão de inexistência de testamento; c) qualificação dos herdeiros; d) certidão de matrícula do imóvel; e) documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

Pleiteada a dilação do prazo para cumprimento da diligência, sobreveio a sentença apelada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que o autor não possuiria legitimidade para propositura da demanda.

Sob tais premissas, merece provimento o recurso para anular dito
decisum
, pois, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a
partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.
(...)
O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC”
(REsp n. 1.676.027/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, REPDJe de 19/12/2017, DJe de 11/10/2017).

E prosseguiu o Exmo. Relator: “
o
contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial
.
E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.
(...)
Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas”.

Neste caso, inegável que a sentença proferida vai de encontro ao processo civil cooperativo insculpido no CPC, porquanto, como antes narrado, o magistrado em momento algum apontou a ilegitimidade ativa do apelante como vício a ser superado, desviando-se, portanto, do desdobramento natural da controvérsia, sendo inegável que
não houve a
necessária correlação entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

Descumpriu, ainda, o disposto no art. 317 do diploma processual antes citado, que assim dispõe:
A
ntes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Relevante destacar que o apelante Carlos é casado com uma das herdeiras da falecida, tornando possível, assim, a correção do vício e prosseguimento do feito, mormente considerando a anuência das demais sucessoras, em estrita observância aos princípios da economia, celeridade e da instrumentalidade.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, devendo o juízo
a quo
oportunizar a correção dos vícios.

Prejudicado, de conseguinte, o apelo adesivo, cujas matérias deverão ser oportunamente analisadas pelo Juízo
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este ó o voto.
Acompanho o voto de relatoria.